Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709035-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA N.o 59.888/96. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUINQUENAL. DECRETO N.o 20.910/32. AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. RESP 1301935/DF. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se que apesar da Magistrada evidenciar a ilegitimidade da parte exequente, esta julgou o processo com observância do Princípio da primazia da decisão de mérito, declarando a exceção substancial peremptória de prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 3. A modulação dos efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.336.026/PE - Tema n.o 880 não se aplica a Ação Coletiva processada sob o n.o 59.888/96, conforme preconizado no REsp n.o 1301935/DF, que confirmou a prescrição da pretensão executória relativa ao título judicial formado, em decorrência das fichas financeiras serem prescindíveis para a propositura da execução. 4. In casu, tendo em vista que o acórdão exarado na ação coletiva n.o 59.888/96, transitou em julgado em 10/03/2000, e que a execução deveria ter sido proposta no prazo de 05 (cinco) anos, ou seja, até 10/03/2005, o que não ocorreu no caso, e considerando que não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo, correta a sentença que declarou a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 15 do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, enfatizando que não há falar no instituto da litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Sustenta, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Insurge-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado, e que pode ser objeto de alteração na fase recursal em que se encontra. Subsidiariamente, defende a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Aponta, quanto às teses, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigos 85, §§ 3o e 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, alegando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorre, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, apontam vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre a possibilidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842, bem como o sobrestamento do feito, em razão do tema 1.255 do STF. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Também não merece ser admitido o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 15 e 85, §§ 3o e 8o, ambos do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, bem como a questão da litispendência e da fixação de honorários por equidade, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que tange ao apontado malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Portanto, tendo em vista que o acórdão exarado na ação coletiva n.o 59.888/96, transitou em julgado em 10/03/2000, e que a execução deveria ter sido proposta no prazo de 05 (cinco) anos, ou seja, até 10/03/2005, o que não ocorreu no caso, e considerando que não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo, correta a sentença que declarou a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC” (ID. 51120424). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). No tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, também não cabe subir o inconformismo, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito, ante a ausência de similitude fática entre a matéria abordada nos presentes autos e a discutida no Tema 1.255 do STF. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016